Tribunal: TJDFT
Processo: 0711964-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES DA COISA JULGADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER ADIMPLIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por Cooperativa de Produção e Comercialização Agroecológica Carajás – COOPERCARAJÁS contra sentença que declarou extinto o cumprimento de sentença nos autos de Mandado de Segurança impetrado para anular ato da Comissão de Chamada Pública para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, restrito à exigência de firma reconhecida em cartório na listagem de cooperados. A sentença originária concedeu parcialmente a segurança, determinando apenas a reabertura de prazo para regularização documental. Cumprida a obrigação, nova controvérsia foi instaurada pela Apelante, que alegou inércia da Administração quanto à análise e contratação subsequentes, sendo tal pretensão rejeitada pelo juízo, que declarou extinto o cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) delimitar o alcance da coisa julgada formada no Mandado de Segurança, notadamente se abrange apenas a abertura de prazo para regularização documental ou se inclui obrigação de análise da documentação e eventual contratação; (ii) definir se a extinção do cumprimento de sentença, por entender adimplida a obrigação judicial, deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coisa julgada material, nos termos do art. 503 do CPC, limita-se ao comando expresso no dispositivo da sentença, sendo vedada sua ampliação interpretativa para alcançar obrigações não explicitadas.
4. O Mandado de Segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, restringindo-se à legalidade do ato administrativo impugnado, sem adentrar no mérito discricionário da Administração Pública.
5. O comando judicial transitado em julgado determinou exclusivamente a reabertura de prazo para regularização da documentação, sem impor à Administração o dever de analisar o mérito dos documentos apresentados ou de celebrar contratação.
6. A análise sobre eventual intempestividade da documentação apresentada ou sobre a obrigatoriedade de contratação configura nova lide, a ser deduzida em ação própria, não cabendo ser discutida em sede de cumprimento da sentença do Mandado de Segurança.
7. A extinção do cumprimento de sentença encontra respaldo no entendimento consolidado do TJDFT, que veda a ampliação dos limites da coisa julgada e da obrigação judicial, especialmente em sede mandamental.
8. Não se verifica violação ao contraditório, pois a decisão atacada observou os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, inexistindo omissão quanto aos argumentos apresentados pela Apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O cumprimento de sentença em Mandado de Segurança limita-se à obrigação fixada no dispositivo da decisão transitada em julgado, vedando-se sua ampliação para abranger obrigações não expressamente previstas.”; “2. A determinação judicial de reabertura de prazo para regularização documental não implica obrigação de análise da documentação ou de contratação administrativa, cuja apreciação é de competência discricionária da Administração.”; “3. Controvérsias relativas à tempestividade da documentação apresentada e à contratação subsequente extrapolam os limites do título executivo judicial, devendo ser discutidas em ação própria.”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; CPC, arts. 503, 507, 924, II; Lei no 12.016/2009, art. 25; Lei no 14.133/2021, art. 12, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 0706545-41.2021.8.07.0001, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 19/06/2024; TJDFT, Agravo de Instrumento 0735089-71.2023.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, j. 14/03/2024; TJDFT, Agravo Interno 0720495-57.2020.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, j. 10/08/2021; TJDFT, Mandado de Segurança 0724328-20.2019.8.07.0000, Rel. Angelo Passareli, j. 29/06/2020.